Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000384-65.2020
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: MARCIA APARECIDA LEISMANN.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU AO PLANO DE SAÚDE A LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1060358-41.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, forneça o medicamento “LYNPARZA” (OLAPARIBE), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos mil reais).
Em suas razões, a agravante argui, preambularmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que inexiste qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo agravado, que é beneficiário da Unimed Extremo Oeste Catarinense, pessoa jurídica distinta.
Discorre sobre a irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.
Aduz que não há abuso ou ilegalidade na recusa ao tratamento, porquanto é lícito que as operadoras dos planos de saúde limitem a cobertura do atendimento.
Alega que o medicamento prescrito não se encontra no rol da ANS e, por isso, não há obrigatoriedade de fornecimento/custeio pelos planos de saúde.
Argumenta que há cláusula expressa e clara acerca da ausência de cobertura contratual, as quais limitam a liberação de fármacos para uso domiciliar do beneficiário.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, isentando-a do ônus de custear o tratamento médico indicado ao agravado.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, há cobertura contratual nacional para o tratamento por medicação via oral, em regime domiciliar, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que deve ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator